Tribunal: TJDFT
Processo: 0746140-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746140-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Daniel Jonas Rocha Vandeir Canedo de Abreu Agravados: Roberto Leao Redondo Ernani Filgueiras Pimentel Norma Suely Alcantara Prego Pimentel Vestcon Editora Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto Daniel Jonas Rocha e Vandeir Canedo de Abreu contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0716212-51.2021.8.07.0001, assim redigida: “Não cabe a este Juízo outorgar isenção de emolumentos não prevista em lei, devendo a parte interessada na realização do ato perante o ofício extrajudicial recolher as custas devidas, razão pela qual indefiro o pleito de ID211641501, dos terceiros Daniel Jonas e Vandeir Canedo. À Secretaria: 1. Publique-se. Intimem-se. 2. Preclusa, descadastrem-se os terceiros Antônio Carlos, Daniel Jonas e Vandeir Canedo. 3. Feito, retornem-se os autos ao arquivo, pois decorrido um ano da suspensão de ID145791885 (20/12/2022) por ausência de bens penhoráveis, observando que a execução se funda em contrato.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 65640867), em síntese, que são terceiros interessados e adquiriram, em leilão, os bens imóveis que foram penhorados nos autos do processo de origem. Argumentam que o requerimento de baixa, do registro da penhora, da matrícula dos bens aludidos, formulado nos autos do processo de origem, foi deferido, mas o Cartório extrajudicial está a exigir o pagamento do montante referente aos respectivos emolumentos, em respeito, sobretudo, ao princípio da causalidade. Assim, afirmam que, na posição de compradores dos bens em questão, não podem ser responsabilizados pelo pagamento da quantia referente aos emolumentos, que deve ser atribuída aos devedores que tiveram os bens penhorados. Também aduzem que estão sub-rogados no preço de aquisição dos bens, os devedores têm interesse em obter a desconstituição da penhora e foram beneficiados com a gratuidade de justiça, o que reforça a impossibilidade de atribuição aos recorrentes da responsabilidade pelo pagamento do montante referente aos emolumentos. Requerem, portanto, a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício endereçado ao Cartório de Registro de Imóveis de Caldas Novas – GO, com a ordem de cancelamento das penhoras em questão, sem que seja exigido o pagamento pelos ora recorrentes do montante referente aos emolumentos. Por fim, requerem o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória Os recorrentes trouxeram aos presentes autos a guia de recolhimento do montante do preparo e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 65640868 e Id. 65640869). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade, do recurso, de propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso sob exame os ora recorrentes figuram como terceiros interessados que adquiriram bens imóveis por meio de leilão, em decorrência da penhora desses bens, que pertenciam aos devedores, ora recorridos. Os recorrentes formularam o seguinte requerimento no curso do incidente de cumprimento de sentença que tramita nos autos do processo de origem (Id. 211641501): “(...) protesta-se para que o Cartório de Registro de Imóveis de Caldas Novas (Cartório Leandro Félix) seja oficiado a promover o cancelamento de todas as ordens de indisponibilidades oriundas destes autos e averbadas à margem das matrículas 23.105, 23.106, 23.110, 23.115, 23.116, 23.117, 23.119, 25.656, 29.919, 34.791, 34.826, 34.832, 34.833, 34.837, 34.838 e 34.840 sem a cobrança de qualquer custas e emolumentos dos peticionantes.” (Ressalvam-se os grifos) O requerimento aludido foi indeferido por meio da decisão ora impugnada (Id. 211735669 dos autos do processo de origem). Em seguida, o recorrente interpôs embargos de declaração, ao fundamento de que teria havido omissão, com o requerimento transcrito a seguir (Id. 212776278 dos autos do processo de origem): “Diante disso, para a completude da atividade jurisdicional, pugna-se pelo acolhimento aos presentes embargos, para fins de que seja corrigido o erro material indicado e sanada a omissão suscitada, com a expressa manifestação deste Juízo sobre a incidência da regra constante no artigo 82 do Código de Processo Civil quanto ao titular da responsabilidade pelo pagamento das despesas com a baixa do ato constritivo originado deste processo.” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que o primeiro requerimento mencionado acima, de fato, consiste em verdadeiro requerimento de isenção, notadamente em razão da natureza jurídica tributária, de taxa, dos emolumentos. O presente agravo de instrumento, no entanto, tem como objeto a questão concernente à atribuição aos devedores originários da responsabilidade de pagar a quantia referente aos emolumentos. O primeiro requerimento não tratou do tema e, logicamente, não poderia ter ocorrido omissão do Juízo singular a esse respeito. Em verdade, o segundo requerimento consiste em tentativa de inovação por meio de embargos de declaração. Além disso, o Cartório de Registro de Imóveis de Caldas Novas - Go não está vinculado administrativamente a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, eventual ordem de isenção seria hipoteticamente caracterizada, ainda, como espécie de isenção heterônoma, o que não pode ser admitido por expressa vedação constitucional (art. 150, inc. III, da Constituição Federal). Nesse contexto a questão relativa à possibilidade de atribuição da responsabilidade pelo pagamento do montante referente aos emolumentos aos devedores originários não foi examinada pelo Juízo singular. Logo, não pode ser submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, em razão da impossibilidade de supressão de instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco – interesse recursal –, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator